Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717731-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: CARLOS ANTONIO VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a determinação de retorno dos autos a esta Instância Julgadora, para reapreciação do recurso de agravo de instrumento, em observância ao disciplinado no Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal (ID 58344643). Publique-se. Brasília, D.F., 19 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator